Tribunal: TJPA
Processo: 0850768-65.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850768-65.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ALEX MOTA TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N° 0850768-65.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADOS: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR e CAMILA DE ANDRADE LIMA

AGRAVADO: ALEX MOTA TORRES

ADVOGADO: ANA PAULA BARBOSA DA ROCHA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (resp 1.578.553/SP; TEMAS 958 E 972). SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por
Banco Volkswagen S.A.
contra decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação, mantendo a exclusão da tarifa de avaliação de bem por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço (com base no REsp 1.578.553/SP) e preservando a repartição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se deve ser revista a decisão monocrática que reconheceu a ilegalidade da tarifa de avaliação de bem por ausência de comprovação da prestação do serviço;
(ii) estabelecer se é devida a modificação da distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da alegada sucumbência mínima do banco.

III.
Razões de decidir

3.

A decisão monocrática se mantém quando o agravante não apresenta fato novo ou fundamento jurídico apto a modificar a conclusão anteriormente firmada.

4.

A cobrança da tarifa de avaliação de bem exige prova da efetiva prestação do serviço, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.578.553/SP e Temas 958 e 972), e a ausência dessa comprovação impõe o reconhecimento de sua ilegalidade.

5.

A ausência de omissão ou vício decisório afasta a pretensão de reforma fundada apenas em inconformismo da parte.

6.

A caracterização de sucumbência mínima ocorre quando apenas um dos quatro pedidos formulados pelo consumidor é acolhido, sendo este de valor reduzido em relação ao valor total da causa, impondo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

7.

A jurisprudência do próprio Tribunal corrobora a aplicação da sucumbência mínima em hipóteses de procedência reduzida de pedidos acessórios.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
A tarifa de avaliação de bem somente é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço, cuja ausência impõe a sua exclusão.
2.
A inexistência de inovação fática ou jurídica impede a reconsideração de decisão monocrática devidamente fundamentada.
3.
A sucumbência mínima autoriza a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP; STJ, Temas 958 e 972; TJ-MG, AC 10000205127830001; TJ-PA, Apelação 0831590-38.2018.8.14.0301.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão monocrática (ID 30072748) proferida por esta Relatoria que, com fulcro no art. 133 do Regimento Interno deste E. Tribunal, deu parcial provimento à apelação interposta contra a sentença de parcial procedência da
ação desconstitutiva para revisão contratual com pedido de tutela provisória
.

A decisão monocrática deu parcial provimento a apelação da instituição agravante, baseando-se na inexistência de abusividade na tarifa de despesas com emitente, com fundamentação no entendimento pacífico do STJ estabelecido no REsp 1.578.553/SP, que condiciona a validade do serviço a comprovação de regular prestação do serviço.

O agravante sustenta, em suas razões (PJe ID 30721929), a validade da cobrança referente a tarifa de avaliação de bem, defende a presença de sucumbência mínima do banco e subsidiariamente a inadequação do critério de fixação dos honorários advocatícios. Por fim, pleiteia pelo provimento do presente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 31569862).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada, na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“
Quanto a tarifa de avaliação de bem, acertada a decisão recorrida, tendo em vista que não há provas nos autos de que o serviço fora efetivamente prestado.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO. ENTIDADE QUE INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PACTUAÇÃO. TAXA DE CADASTRO LICITUDE. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO E TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO QUANTO AO REGISTRO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
É lícita a capitalização de juros remuneratórios por integrante do sistema financeiro nacional, se houver expressa contratação ocorrida após 31/03/2000. É licita a pactuação que inclua o valor devido a título de IOF no financiamento firmado entre as partes. A cobrança de taxa cadastro, é lícita, consoante entendimento cristalizado no julgamento do REsp nº 1255573/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ, devendo incidir no início do relacionamento. A cobrança de taxa de registro e da taxa de avaliação do bem é lícita, todavia indispensável à comprovação da efetiva prestação do serviço. Ante a ausência de provas da prestação do serviço quanto ao registro de contrato, deve ser decotada a cobrança. Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
”. (TJ-MG - AC: 10000205127830001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020 – grifou-se).

Ante a ausência de comprovação, mostra-se evidente a ilegalidade da cobrança.”

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da decisão
a quo
, no caso em comento. Assim como, fica latente a ausência de omissão no
decisum
agravada, revelando, em verdade, o mero inconformismo do agravante com a decisão proferida, que está em consonância com a jurisprudência consolidada e não apresenta qualquer vício que justifique sua reforma.

A decisão agravada analisou detidamente a controvérsia à luz da jurisprudência consolidada do STJ sobre contratos bancários.

Quanto à cobrança de tarifas avaliação de bem é pacífico que são válidas quando demonstrada a prestação do serviço e a adesão voluntária, conforme fixado nos Temas 958 e 972 do STJ. A decisão agravada assentou que essas condições estavam presentes nos autos.

Assim, não merece provimento o recurso nesse ponto.

Noutro giro, no que tange aos redistribuição dos ônus de sucumbência, pleiteia o agravante pelo reconhecimento da sucumbência mínima do autor.

Observa-se que na sentença de origem ficou estabelecido:

“Em razão da sucumbência recíproca, condeno o autor ao pagamento de 50% das custas processuais. Condeno, ainda, o autor em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Entrementes, fica suspensa a sua exigibilidade, por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Condeno a requerida a pagar 50% das custas processuais, bem como honorários sucumbências no valor de 10% do valor da causa.”.

A decisão ora agravada, manteve inalterada a condenação, ante a ausência de impugnação por parte da agravante.

Pois bem, verifico que a parte agravante formulou 4 pedidos em sua exordial: 1) reconhecimento da ilegalidade da tarifa de avaliação de bem; 2) despesas do emitente; 3) venda casada de seguro e 4) taca de juros abusivas.

No total, apenas 1 pedido foi acolhido - exclusão da cobrança da tarifa de avaliação de bem - tendo sido os 3 restantes rejeitados. Considerando que o único pedido acolhido, que ensejará na devolução de forma simples da tarifa de avaliação de bem, tem valor diminuto diante do valor da causa, é certo que se caracteriza a sucumbência mínima por parte da agravante, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido segue o entendimento deste Colegiado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ACIMA DO PACTUADO . ENCARGOS MORATÓRIOS. SUCUMBÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reconheceu a abusividade da tarifa de registro de contrato e condenou o réu à restituição dos valores pagos a maior, mantendo, entretanto, a integralidade dos ônus sucumbenciais em desfavor do apelante.

A ação versa sobre contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 34.493,69, pactuado em 48 parcelas de R$ 1 .272,28, com juros de 2,59% ao mês. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 . O recurso discute: (i) se a ausência de impugnação específica pelo banco atrairia a presunção de veracidade quanto à alegada cobrança de juros diversos do contratado; (ii) se haveria cobrança de comissão de permanência disfarçada; (iii) se deveria ser aplicado o princípio da causalidade para redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de veracidade prevista no art . 341 do CPC não é absoluta, sendo insuficiente a juntada de planilhas unilaterais ou prints eletrônicos sem prova técnica pericial. Ônus probatório do autor não cumprido (art. 373, I, CPC).

5 . A comissão de permanência e os juros remuneratórios possuem naturezas jurídicas distintas. O contrato prevê apenas juros remuneratórios e encargos moratórios (juros de 1% ao mês e multa de 2%), inexistindo previsão de comissão de permanência.

6. A sucumbência mínima em favor do autor não afasta a regra do art . 86 do CPC. Mantida a condenação nos ônus sucumbenciais diante da improcedência dos pedidos centrais da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica não dispensa a comprovação do fato constitutivo do direito, quando dependente de prova técnica.

2 . A incidência de juros remuneratórios após o vencimento contratual não configura comissão de permanência.

3. Em ação revisional com procedência mínima, aplica-se a regra da sucumbência, ainda que o réu tenha dado causa à demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 336, 341, 373, 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel . Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10 .2008.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08315903820188140301 30588042, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 29/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, amparado na jurisprudência deste Tribunal, dou provimento parcial ao agravo interno para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados em sentença, os quais devem recair 100% sobre a parte consumidora, mantidos os seus demais termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para modificar a distribuição dos ônus sucumbênciais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/01/2026